Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708534-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DE SOUZA VERAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Notre Dame Intermédica Saúde S.A., contra decisão, em processo de conhecimento com pedido de condenação em obrigação de fazer, que, após descumprimento de determinação liminar de custeio de procedimento cirúrgico da autora e deferimento de penhora do valor correspondente, rejeitou impugnação apresentada pela agravante. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O réu apresentou impugnação, na qual alega que a autora entrou em consenso com a ré que fará os dois procedimentos (coluna e joelho) no mesmo ato, no Hospital Santa Helena. Em manifestação, a parte autora afirmou que não houve o consenso alegado pelo réu e que o réu se nega a cumprir a decisão judicial. Vieram os autos conclusos. Decido. O réu alega que houve um consenso com a autora para cumprimento da decisão judicial, o que não foi ratificado pela autora. No mais, o réu não comprova nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade, bem como não comprova o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Desse modo, preclusa a decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da autora do valor bloqueado nos autos de id. 222496517, acrescido de juros e correção, se houver. O perito apresentou proposta de honorários no id. 216031318. Intime-se o perito para se manifestar acerca da impugnação de id. 221902760, no prazo de 15 (quinze) dias. Vinda manifestação, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos.” Em suas razões, em suma, a agravante impugna o valor da multa por descumprimento da obrigação fixada em sede de tutela de urgência. Refuta o cabimento de cumprimento de sentença da antecipação sem confirmação por sentença transitada em julgado. Sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados sob o argumento de que teria alcançado um acordo com o médico assistente da agravada. Afirma, ainda, que a manutenção da penhora resultaria em enriquecimento sem causa da agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69591903). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 519 c.c art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Consoante o disposto no art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. De início, impende esclarecer que, diferente do sustentado em recurso, a decisão agravada não diz respeito à fixação de multa por descumprimento de obrigação (astreintes), mas sim de penhora do valor correspondente à obrigação descumprida, que foi satisfeita pelo resultado prático equivalente. Na origem, a autora, agravada, pleiteou tutela de urgência para compelir a ré, agravante, a autorizar e custear procedimento de osteoplastia ou discectomia percutânea, neurólise das síndromes compressivas e tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito, os quais foram prescritos por médico que a acompanha, em razão de dor lombar crônica da paciente. Deferida a liminar, confirmada em sede recursal, a determinação de custeio foi descumprida (ID. 206947562 e 211523894 do proc. de origem), pelo que se determinou a penhora dos valores correspondentes ao procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, os quais atingiram a monta de R$ 159.799,95 (ID. 222125627 e 222496517 do proc. de origem). A ré apresentou impugnação à penhora, porém o pedido foi rejeitado (ID. 225270689 do proc. de origem). Contra essa última decisão se insurge a agravante. A penhora do valor da obrigação descumprida encontra respaldo no art. 536 do CPC, o qual dispõe: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” O referido dispositivo se aplica às decisões em tutela de urgência com fulcro no art. 519 do CPC, que aduz: “Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.” O valor constrito encontra respaldo no orçamento ID. 218006512 acostado ao processo, de sorte que, a princípio, não há excesso de penhora. De outra parte, ainda que houvesse, a discussão acerca do valor do procedimento não é suficiente a afastar a obrigação, sobretudo porque, em caso de sentença desfavorável, a parte beneficiada pela tutela responde por eventual prejuízo que a efetivação do direito causar à parte adversa (art. 302, inciso I, do CPC). Por fim, o suposto consenso com a agravada e com seu médico para cumprimento da decisão judicial não foi confirmado por ela. Dessa forma, não há probabilidade de provimento do recurso. Não se vislumbram, pois, os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)